Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-63.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-12
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
PLANTÃO JUDICIAL
PJe – HC No 1002242-63.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: JOÃO CARNEIRO BARROS NETO
PACIENTE: RAINON PATRIC DE MELO MIRANDA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por JOÃO CARNEIRO BARROS NETO em favor de RAINON PATRIC DE MELO MIRANDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos Autos de Prisão em Flagrante no 1000076-28.2022.811.0107, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva durante a audiência de custódia.
Ao paciente é atribuída autoria, em tese, do delito previsto no 33, “caput” da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas).
Alega, em síntese, que o paciente tem condições pessoais favoráveis (residência fixa, trabalho lícito, primariedade, etc.), que não praticou nenhuma das condutas previstas no art. 33 da Lei no 11.343/06, nulidade da decisão por ausência de audiência de custódia, que a droga foi encontrada com a pessoa de Jean Carlos e que não houve violência ou grave ameaça à conduta imputada ao paciente.
Requer, ao final, a concessão de liminar.
É o sucinto relatório.
A rigor e, de acordo com as normas procedimentais da Corregedoria Geral de Justiça deste Sodalício e do CNJ, o presente Habeas Corpus não poderia ser apreciado neste momento, pois a decisão impugnada foi proferida dia 08/02/22 (terça-feira), às 14h42m, conforme se infere no Id. 117876952, ou seja, trata-se de fato ocorrido muito antes deste plantão judicial, que iniciou na data de ontem (sexta-feira), após às 19h.
No entanto, para que não se alegue futuramente nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, passo a apreciar a liminar pleiteada.
A prisão do paciente ocorreu durante uma abordagem de policiais, os quais receberam a notícia de que o paciente, juntamente com o seu amigo Jean Carlos, estariam praticando comércio de drogas já há alguns dias naquela localidade.
Em síntese, são estes os fatos.
Em que pese os argumentos expostos pelo Impetrante, as condições pessoais não restaram devidamente demonstrada, ante à ausência de documentos essenciais, como por exemplo, a certidão negativa criminal.
Ainda que houvesse a juntada de todos os documentos essenciais, é entendimento pacífico no âmbito da jurisprudência pátria, que as condições pessoais favoráveis, por si só, não tem o condão de revogar prisão preventiva, se estiverem presentes os demais requisitos da cautelar, conforme Enunciado no 43 deste Sodalício.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA DENTRO DAS BALIZAS AUTORIZADORAS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E RISCO DE FUGA – 2. PREDICADOS PESSOAIS – A PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR INVIABILIZA A PREVALÊNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS - ENUNCIADO No. 43 DO TJMT - 3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA POR MEDIDAS CAUTELARES DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO INVIÁVEL - ORDEM DENEGADA. Não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do paciente, quando presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. A considerável quantidade de droga apreendida – 06 tabletes envolvidos em saco preto, dentro outras justificativas, como a tentativa de fuga e a necessidade do uso de força física para a contenção do paciente no ato da prisão, são elementos autorizadores da manutenção da prisão preventiva do paciente. Os predicados pessoais não possuem força para romper a barreira estabelecida pelo artigo 312 do mesmo código, quando estas estiverem presentes e bem fundamentadas, como é o caso dos autos. Enunciado no. 43 do TJMT: “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.” A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente militam em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva. (TJ/MT - N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022) (NEGRITEI)
No caso em tela, há indícios de que a liberdade do paciente poderá causar risco à coletividade, posto que, segundo a narrativa exposta no Auto de Prisão em Flagrante no 1000076-28.2022.811.0107, não se trata de fato isolado, mas sim, de conduta rotineira, ou seja, há indícios de que posto em liberdade o paciente, continuará com a prática ilícita.
No que tange à alegação de nulidade da decisão por ausência de audiência de custódia, esta não foi realizada por ausência do próprio Paciente, conforme se infere na decisão impugnada (Id. 117876952), ou seja, a suposta nulidade foi provocada pelo próprio Paciente.
Ademais, foi encontrado na posse de Jean Carlos (preso juntamente com o Paciente), 4 (quatro) papelotes de substância análoga a maconha e 1 (um) papelote de substância análoga a cocaína e a quantia de R$ 783,00 (setecentos e oitenta e três reais), conforme Termo de Exibição e Apreensão no 2022.16.47289 (Id. 117876961).
Nesse norte, considerando a variedade de entorpecentes encontrada, aliada à quantia em dinheiro, bem como indícios de comercialização de drogas, configurada está a gravidade concreta da conduta ilícita, em tese, praticada pelo Paciente e a sua periculosidade social que, aparentemente, não é traficante ocasional, mas sim de pessoa dedicada ao comércio de entorpecentes, de acordo com as circunstâncias fáticas até aqui apresentadas, o justifica a decretação da prisão preventiva, ante à demonstração da materialidade e indícios de autoria de delito.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE – 1. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE POR VIOLAÇÃO À DOMICÍLIO – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS - APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES - DELITO PERMANENTE – 2. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DE AGRESSÕES FÍSICAS PELOS POLICIAIS QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA – RECONHECIMENTO DA PRÁTICA CRIMINOSA PELOS AGENTES PÚBLICOS QUE DEVE SER REALIZADO NA INSTÂNCIA COMPETENTE – MEDIDA CABÍVEIS TOMADAS PELO D. JUÍZO SINGULAR. – 3. PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE NARCÓTICO APREENDIDO – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES E PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA - INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. 1. Considerando que a entrada no estabelecimento comercial/domicílio do paciente se deu em razão da existência de fortes indícios da ocorrência de crime de natureza permanente (tráfico de drogas), é possível a entrada forçada no domicílio e a apreensão em flagrante do suspeito, devidamente justificadas a posteriori. 2. A alegada prática de agressões físicas pelos policiais revela a possibilidade do cometimento de infração criminal por parte dos agentes públicos, cujo reconhecimento exige o devido processo legal, a ser instaurado na instância competente, a impedir que seja apreciada na via eleita, máxime se o d. juízo singular já tomou as medidas cabíveis para averiguação dos fatos. 3. Estando as razões de decidir no sentido de que a prisão preventiva se apresenta indispensável para a garantia da ordem pública, por ter havido a apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, embalados em diversas porções, além de vultosa quantia de dinheiro em espécie, o que demonstra a maior gravidade da conduta ilícita perpetrada e a periculosidade social do suspeito, que, aparentemente, não é traficante ocasional, pois as circunstâncias fáticas indicam dedicação ao comércio malsão, conclui-se pela legitimidade da medida extremada, porque satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, apresentando-se insuficientes as providências cautelares menos severas do art. 319 do CPP. (TJ/MT - N.U 1023559-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)
Assim, ante a ausência dos requisitos processuais, INDEFIRO a liminar.
Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo legal.
Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça.
Em seguida, com o término do plantão judicial, redistribua-se o feito na forma regimental.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista